Tribunal: STF
Processo: AI 563636
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria
   Criminal. 3. Cometimento de falta grave pelo preso. Perda dos
   dias remidos. Possibilidade. 4. Violação ao direito adquirido, ao
   ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Inocorrência.
   Precedentes. 5. Violação aos princípios constitucionais da
   isonomia, da individualização da pena e da dignidade da pessoa
   humana. Inocorrência. Precedente. 6. Agravo regimental a que se
   nega provimento.